Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-26.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 567/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Constituição ao assegurar, no §3o, do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe que a União, os Estados e os Municípios contem, mediante lei, o tempo de serviço prestado a outra entidade de direito público interno para outros efeitos (Súmula 567/STF). 2- A legislação estadual de Mato Grosso, representada pelas Leis Ordinárias no 9.070/2008 e no 10.083/2014, disciplina de forma específica os critérios para progressão e reenquadramento na carreira dos servidores do INDEA/MT. Analisando os dispositivos das referidas leis, verifica-se que não há previsão legal para utilizar o tempo de serviço prestado em outra entidade pública para fins de elevação de nível. 3- A lei 9.070/2008, que Dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, e dá outras providências, assim disciplina a progressão vertical: “Art. 17. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal terá direito à progressão vertical de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que: I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho; II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos. § 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível. § 2o Para a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente acima não poderá ser superior a 5% (cinco por cento)”. Da leitura do artigo acima mencionado, vê-se que na progressão é contado o tempo efetivo exercício na Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional computado ao final do estágio probatório. Inexistindo previsão legal de aproveitamento de tempo prestado anteriormente à Administração Pública Estadual em cargo de provimento diverso. 4- Inclusive, ausente dispositivo semelhante no Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso LC 04/1990, eis que o art. 130, I e IV, determina que contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social e o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, o após decorridos 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público; 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003075-26.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 539.925.806-44 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024